Tribunal: TJDFT
Processo: 0742867-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742867-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MR TRANSPORTES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de MR TRANSPORTES LTDA -ME. O juízo indeferiu o pedido de pesquisa pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - Sniper (ID 142198544 nos autos de origem), em razão de o sistema estar em fase de implementação. A agravante não requer efeito suspensivo nem antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 42324209). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator